Tribunal: CARF
Processo: 13864.720040/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA NO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA NULIDADE.
A ciência do MPF previsto em disposições regulamentares deve ocorrer no momento do início da ação, informando no respectivo termo o código de acesso para a consulta do mandado no sítio da Receita Federal do Brasil na internet.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração prescinde de indicação de número, na medida em que não se constitui em requisito obrigatório de validade, conforme lei disciplinadora do processo administrativo fiscal, além do que pode ser facilmente identificado por meio dos demais dados nele registrados.
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRESSÃO O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. ANÁLISE INCORRETA DA ORIGEM DOS CRÉDITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte submetido à presunção legal de omissão de receita, em virtude da não comprovação da origem dos recursos depositados em conta corrente, demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a inteireza de alegações no que se relaciona à não incidência do Imposto de Renda sobre os valores tributados pela fiscalização.
Na hipótese de desconto de duplicatas, notadamente quando a autuada opta pelo regime de tributação com base no lucro real, o valor creditado em conta corrente resultante da operação, uma vez não declarada, compõe a base de cálculo do arbitramento, tendo em vista resultar, em última análise, de receita realizada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720040/2014-67
ACÓRDÃO
1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA NO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA NULIDADE.
A ciência do MPF previsto em disposições regulamentares deve ocorrer no
momento do início da ação, informando no respectivo termo o código de
acesso para a consulta do mandado no sítio da Receita Federal do Brasil na
internet.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O auto de infração prescinde de indicação de número, na medida em que
não se constitui em requisito obrigatório de validade, conforme lei
disciplinadora do processo administrativo fiscal, além do que pode ser
facilmente identificado por meio dos demais dados nele registrados.
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRESSÃO O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. ANÁLISE INCORRETA DA
ORIGEM DOS CRÉDITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte submetido à presunção legal de omissão de
receita, em virtude da não comprovação da origem dos recursos
depositados em conta corrente, demonstrar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a inteireza de alegações no que se relaciona à não
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
2
incidência do Imposto de Renda sobre os valores tributados pela
fiscalização.
Na hipótese de desconto de duplicatas, notadamente quando a autuada
opta pelo regime de tributação com base no lucro real, o valor creditado
em conta corrente resultante da operação, uma vez não declarada,
compõe a base de cálculo do arbitramento, tendo em vista resultar, em
última análise, de receita realizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário às efls. 1235/1256, contra acórdão da DRJ
(efls.1207/1221) que julgou improcedente manifestação impugnação administrativa (efls.
1064/1068) movida contra
auto de infração que constituiu crédito tributário de
IRPJ(efl.1014/1056), lastreado em TVF (efls.982/995), além de multa de ofício proporcional a 75%
do valor do tributo não recolhido e juros moratórios referente a janeiro a dezembro de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Da autuação
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
3
Por meio do auto de infração acostado às folhas 1014 a 1029, foi exigida da
contribuinte acima qualificada a importância de R$ 1.034.622,08 a título Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora, referentes aos fatos geradores trimestrais ocorridos no ano calendário de
2009, incidentes sobre os rendimentos tributáveis apurados com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme previsão do art. 42 da
Lei no 9.430/1996.
Em decorrência deste lançamento, foram ainda lavrados os autos de infração
constitutivos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na importância
de R$ 476.379,94, de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), no valor de R$ 1.323.277,61, e de Contribuição para o PIS/PASEP, no
valor de R$ 286.710,14, todos acrescidos de multa de ofício de 75% e de juros de
mora.
Conforme consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 1.015), os
lucros trimestrais da sociedade empresária foram apurados por arbitramento, em
decorrência da não apresentação por parte da fiscalizada dos livros e documentos
de sua escrituração, conforme solicitado por intermédio do Termo de Início de
Ação Fiscal e Termos de Intimação Fiscal.
Em relação às receitas objetos de tributação, consoante consta do Auto de
Infração, ao final do procedimento investigatório, foram levantados os seguintes
valores mensais, os quais se encontram individualizados no Termo de Verificação
Fiscal:

Sobre referidos valores, segundo a autoridade fiscal, para a apuração do lucro
trimestral, foi aplicada alíquota de 9,6% (8% + 1,6%), tendo em vista a atividade
de comercialização de produtos de fabricação própria explorada pela contribuinte
Quanto ao procedimento fiscal desenvolvido na empresa, segundo relata a
autoridade fiscal em, 06/02/2013, foi iniciada a ação fiscal na empresa Wireflex
Comércio e Indústria Ltda., ocasião em que foi emitido o Termo de Início da Ação
Fiscal, por meio do qual o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
4
documentos, a escrituração contábil, extratos bancários das contas correntes,
aplicações financeiras e caderneta de poupança mantidas junto a instituições
financeiras.
Sucedeu, no entanto, conforme TVF, que a contribuinte, após diversas intimações
e reintimações, não obteve êxito em disponibilizar os documentos bancários de
forma completa, consoante advertido pela autoridade lançadora em vários
momentos do procedimento fiscalizatório.
Ciente do atendimento precário às solicitações efetuadas por parte do fiscal, a
contribuinte acabou, então, em 10/05/2013, em resposta ao Termo de
Constatação e de Reintimação fiscal, de 23/04/2003, protocolizando resposta a
mencionado termo, onde teceu comentários acerca de suas condições e autorizou
a fiscalização da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos a buscar as
informações sobre movimentação financeira junto às instituições financeiras de
interesse. Ademais, também apresentou documento, protocolizado em
20/05/2013, reiterando a permissão concedida.
Em vista disso, em 03/06/2013, o agente fiscal expediu as Requisições de
Movimentação Financeira (RMF), endereçadas a inúmeras instituições financeiras,
nas quais a contribuinte possuía algum tipo conta, bem como, em 13/06/2013,
emitiu também outra destinada ao Banco do Brasil.
Recebidas as informações solicitadas e procedidas as análises nas movimentações
realizadas em contas bancárias, assim como as possíveis conciliações, a fiscalizada
foi, então, intimada a comprovar, em 06/01/2013, a origem dos recursos
depositados, creditados e transferidos, sendo na oportunidade alertada para as
prováveis consequências em caso de descumprimento, além de ter sido
reintimada para a disponibilização da escrita contábil, ocasião em que também foi
avisada sobre a possibilidade de arbitramento, na hipótese de inobservância do
pedido.
Nessas circunstâncias, a contribuinte apresentou, assim, resposta à intimação
fiscal, em 26/02/2014, limitando-se, conforme observou a autoridade lançadora, a
descrever em planilha cada um dos depósitos/créditos/transferências que
considerou como tendo origem comprovada, não apresentando documentação
comprobatória suplementar.
Sendo assim, em exame das justificativas apresentadas pela fiscalizada,
considerando, ainda, em tal tarefa o fato de a contribuinte não ter oferecido, no
ano de 2009, nenhuma receita à tributação, anotou a autoridade lançadora no
TVF, em breve síntese, os seguintes comentários:
- em relação às movimentações em que a contribuinte afirmou corresponderem a
recebimento de faturamento, o fiscal, conforme relacionadas no TVF, computou
como receitas tributáveis da atividade omitida.
- no que se refere a créditos sobre os quais recaiu alegação de não representar
receitas da sociedade, após análise aos documentos apresentados, o fiscal acatou
as explicações da contribuinte quanto a valores lançados nos extratos do Banco
Cédula, conta 16.140; banco Nossa Caixa, conta 40.022.288; no Banco Santander,
conta 60.000.700; Banco Real, conta 4.744.824; Banco Santander, conta
130.001.057; Unibanco, conta 1.002.721; Itau, conta 403.417; Banco Dayocoval,
contas 7.017.741 e 9.011.180, Banco Industrial, conta 30.000.688; Caixa
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
5
Econômica Federal, conta 3.000.003.399; e, finalmente, banco Bradesco, conta
300.004.
Portanto, em consonância com o relato do fiscal, precisamente no item 83:
Todas as justificativas aceitas acerca da origem dos recursos
depositados/creditados/transferidos nas contas da WIREFLEX foram objeto de
alteração;
Assim como, conforme item 84 do TVF:
Da análise da resposta da contribuinte, verificou-se que os
depósitos/créditos/transferências ocorridos em suas contas bancárias e sem
origem comprovada foram, de fato, receitas da atividade da WIREFLEX COMERCIO
E INDUSTRIA LTDA, que resultaram, enfim, no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE DO ANO DE 2009 ANEXO AO AUTO DE
INFRAÇÃO;
Ao final, o fiscal ainda deixou registrado que até a data de emissão do TVF a
contribuinte ainda não havia apresentado sua escrita contábil e fiscal, e que a
entrega da DIPJ “zerada” não permitia a apuração do lucro real do período,
situações estas que ensejaram, enfim, o arbitramento do lucro a uma alíquota de
9,6% (8%+1,6%), levando-se em conta a atividade de comercialização de produtos
de fabricação própria.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento contra si realizado, a contribuinte apresentou a
impugnação de folha 1064-1077, contendo as seguintes razões, em síntese,
expostas abaixo.
Vícios do Mandado de Procedimento Fiscal
Alega que a intimação procedida, sem especificar qual, somente continha o seu
número de registro e não lhe foi conferido acesso aos dados obrigatórios
descritos no art 7o da Portaria no 3.014, de 29 de junho de 2011, em especial
porque também no auto de infração não havia sequer a obrigatória menção
expressa ao "código de acesso", para que a impugnante acessasse
completamente todos os seus termos e assim fosse satisfeito o preceito legal da
publicidade dos atos administrativos.
No ponto, sustenta que, como a impugnante não teve acesso aos dados
completos do MPF, forçoso concluir que o procedimento de fiscalização,
consoante narrado no próprio Auto de Infração, está instaurado com bases em
irregularidades por falta de publicidade.
Além disso, argumenta que outro ponto de ausência que se nota no presente auto
de infração diz respeito ao fato de, em seus desdobramentos não ter a respectiva
numeração, apenas indicando a numeração do próprio Mandado de
Procedimento Fiscal, o que constitui verdadeira irregularidade.
Na sequência, ocupa-se de apontar para a incerteza que surgiu a respeito do valor
lançado em ação fiscal, fato este que o impediu de conhecer exatamente sobre
quais alegações e valores deveria se defender.
Desta forma, a seu ver, além do inconstitucional cerceamento do direito de
defesa, o lançamento tributário deve ser considerado nulo por não se limitar a
cumprir objetivamente as determinações legais a respeito da apuração tributária
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
6
que, uma vez aplicadas a determinado fato gerador, adotam caráter imutável em
relação aos cálculos aritméticos adotados e a alíquota a qual se sujeita.
Premissas Equivocadas Utilizadas para o Arbitramento
A Impugnante discorda dos argumentos fazendários, aduzindo que os créditos
envolvidos no arbitramento não foram objeto de detalhamento quando do
lançamento.
Opõe ainda a impugnante aos critérios utilizados para o arbitramento. Nesse
ponto, argumenta que em muitos dos lançamentos ela própria destacou que as
importâncias movimentadas em contas tiveram origem de operações de
crédito/financiamento em operações para a cobertura de saldo devedor, para
capital de giro, bem como de transferências entre contas próprias em
movimentação de seus próprios valores, o que, em muitas vezes, acabaram por
configurar uma duplicidade para os efeitos desse malfazejo arbitramento.
Em relação a esse fato, expõe que, ao detalhar as operações com o Banco Cédula,
por meio das Contas 7.016.146 e 7.016.140 assim procedeu a autoridade fiscal,
sem o rigor criterioso na análise, pois descreveu que a ora impugnante informara
em planilha que todos os valores se referiam a "Recebimento de Faturamento",
depreendendo-se que o montante auferido ao longo de 2009 se referia
efetivamente à receita da atividade omitida, ou seja, não oferecida à tributação.
Nessa linha, assevera que, ao fazer a análise isolada da Conta 7.016.140 acaba por
destacar que somente a transferência de outra conta de mesma titularidade
poderia comprovar a origem dos recursos sem que haja tributação e que, ao se
analisar o extrato desta conta, constatou-se que efetivamente houve
transferência dos mesmos valores, comprovando a origem dos recursos.
Entretanto, conforme o defendente, o argumento exposto pelo fiscal não justifica
e tampouco comprova que tais valores foram devidamente excluídos do
arbitramento.
Além disso, segundo o impugnante, tal fato se repete ao ser analisada a Conta
40.022.288 do Banco Nossa Caixa em confronto com a Conta 40.091.280, em que
alguns valores foram desenquadrados desta operação, destacando como exceção
a transferência da importância de R$ 22.500,00, realizada em 02/02/2009. No
entanto, restou demonstrada e comprovada a transferência da Conta Garantida,
ocasião em que fica apontado o equívoco na exclusão da importância da análise e
a sua inclusão no somatório do arbitramento.
Em relação às operações do Banco Safra com a Conta 73.656, a Autoridade Fiscal
alega que não é possível deduzir pelo histórico da conta corrente que referidos
valores eram provenientes de empréstimos. Aponta, ainda, que a contribuinte
não apresentou qualquer documentação complementar que justificasse sua
alegação.
No entanto, de acordo com a impugnante, mais uma vez restou constatado o
equívoco da verificação fiscal, pois, conforme especificado e demonstrado pela
impugnante, as operações apontadas estão fundamentadas em transferências de
empréstimos contraídos e circulados entre contas e operações de FIDC com venda
de título também em contração de empréstimos. Assim, conclui que, ao realizar a
operação bancária com a natureza de empréstimo e movimentação entre contas
da impugnante, tais valores não poderiam ser classificados como receitas e assim
serem incluídos em arbitramento.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
7
Já em relação ao Banco Real, Conta 4.774.824, sustenta que os valores de R$
73.752.45 não podem ser tidos como receitas, pois referida importância fora
utilizada em transferência entre contas para cobertura de saldo devedor de valor
enviado para cobrança judicial. Argumenta que a mera circulação entre contas da
mesma pessoa jurídica não justifica a oferta como receita, ainda mais em se
tratando de transferência para cobertura de conta, como crédito próprio que não
pode ser classificado como receita. Ainda que não tenha demonstrado a
específica cobrança judicial, a mera movimentação de créditos em contas próprias
não tem natureza de faturamento a ser tomado como receita para oferecimento à
tributação.
Em relação às operações desenvolvidas junto ao Banco Itaú por meio da Conta
403.417, segundo a impugnante, a autoridade fiscal tece análise envolvendo o
"Desconto de Duplicatas" e que põe toda a autuação fiscal em xeque, pois a
grande maioria das operações da impugnante com bancos ocorre neste formato
de desconto de títulos, em especial das duplicatas, uma vez que se tais operações
não podem seguir o modelo de receita, todas as demais operações praticadas
pela impugnante em operações de desconto não poderão ser empregadas para o
título do arbitramento de receita, devendo ser desqualificada da presente
autuação em todas as instituições bancárias em análise.
Assim, no seu entender, com base nesta fundamentação, toda a autuação deverá
ser objeto de revisão quando do julgamento da presente autuação, ocasião em
que deverão os autos passar pelo procedimento de diligência quando em
julgamento, com a finalidade de revisão de todo o procedimento de autuação, em
especial nas operações de desconto comercial de duplicata.
Deste modo, após transcrever ementas de decisões administrativas de segunda
instância, que, na sua concepção, afastam os pontos de autuação que foram
debatidos na presente Impugnação, deverão ser objeto de diligência para
confronto, ocasião em que, ao final, deverão restar como julgados improcedentes
os aspectos da autuação fiscal presente nesta manifestação, como forma de
garantir ao contribuinte o afastamento das glosas indevidas e do arbitramento
fixado.
Multa Confiscatória
Pondera a impugnante que, além de totalmente ilegais os lançamentos que se
pretende a desconstituição, salienta, ainda, mais um vício deles constante: a
multa.
Ainda que se alegue que a referida multa visa coibir a inadimplência ou a
sonegação fiscal, coagindo os contribuintes mal intencionados a não passarem ao
largo da tributação, temos que uma multa de 75% (setenta e cinco por cento) é
intimidatória, é confiscatória e absurda.
Pedidos
Por fim requer a impugnante:
a) que se acolha, na íntegra, as questões preliminares arguidas pela impugnante,
anulando o AI ora hostilizado, pelo reconhecimento dos vícios formais que
contaminam irreversivelmente o auto de infração, por não cumprir os requisitos
legais mínimos, não atender ao princípio da publicidade dos atos administrativos,
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
8
ofender ao princípio da segurança jurídica e implicar cerceamento do exercício
pleno do direito de defesa por parte do contribuinte;
b) sejam os lançamentos impugnados julgados totalmente improcedentes, em
face:
- do afastamento do equivocado arbitramento empregado pela autoridade de
fiscalização em razão do seu afastamento pelas razões de fato e de direito
expostas pela contribuinte impugnante, em razão de que a classificação das
operações dada pela impugnante foi chancelada pela própria Receita Federal do
Brasil, conforme julgados transcritos, ocasião em que deverá ocorrer o
reconhecimento do acerto da contribuinte quanto às especificações técnicas das
operações demonstradas nesta defesa;
- do cancelamento da multa regulamentar aplicada por suposto equívoco na
classificação das operações, e do cancelamento do lançamento e
- do reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada e seu
conseqüente cancelamento.
Por derradeiro, requer que as futuras intimações sejam feitas em nome do
advogado, Dr. Leonardo Luiz Tavano, OAB/SP 173.965.
É o relatório
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA NO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA NULIDADE.
A ciência do MPF previsto em disposições regulamentares deve ocorrer no
momento do início da ação, informando no respectivo termo o código de
acesso para a consulta do mandado no sítio da Receita Federal do Brasil na
internet.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O auto de infração prescinde de indicação de número, na medida em que
não se constitui em requisito obrigatório de validade, conforme lei
disciplinadora do processo administrativo fiscal, além do que pode ser
facilmente identificado por meio dos demais dados nele registrados.
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRESSÃO O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
9
INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO DO ADVOGADO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do advogado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. ANÁLISE INCORRETA DA
ORIGEM DOS CRÉDITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte submetido à presunção legal de omissão de
receita, em virtude da não comprovação da origem dos recursos
depositados em conta corrente, demonstrar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a inteireza de alegações no que se relaciona à não
incidência do Imposto de Renda sobre os valores tributados pela
fiscalização.
Na hipótese de desconto de duplicatas, notadamente quando a autuada
opta pelo regime de tributação com base no lucro real, o valor creditado
em conta corrente resultante da operação, uma vez não declarada,
compõe a base de cálculo do arbitramento, tendo em vista resultar, em
última análise, de receita realizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, efls.1232, em 06/12/2017, conforme termo de abertura de
documento, ato contínuo juntou o recurso voluntário em 20/12/2017, conforme termo abaixo:

Assim,
protocolou
recurso
voluntário
(efls.1235/1256),
sustentando
da
tempestividade; a nulidade do MPF e o cerceamento de defesa; questiona as premissas realizadas
para imputar o arbitramento do lucro; alega que a multa é confiscatória e; pede conversão do
julgamento em diligência e requerendo:
Por todo o exposto, a Recorrente requer:
a) sejam acolhidas as preliminares arguidas para declarar a nulidade do auto de
infração pelo reconhecimento dos vícios formais que o maculam;
b) seja determinada a realização de diligência fiscal para determinação do valor de
receita, em razão das expressivas incongruências que certamente influenciarão no
julgamento final da presente controvérsia;
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
10
c) caso este não seja o entendimento de Vossas Senhorias, na hipótese de
manutenção do presente lançamento, requer-se seja dado TOTAL PROVIMENTO
ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido, para declarar a total
insubsistência do auto de infração e do crédito tributário lançado.
Por derradeiro, requer a realização de sustentação oral por seu patrono, quando
do julgamento do recurso em epígrafe por este Colendo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de
crédito de título Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos acrescido de multa de ofício de
75% e de juros de mora, referentes aos fatos geradores trimestrais ocorridos no ano calendário de
2009, incidentes sobre os rendimentos tributáveis apurados com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração, por suposta
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de intimação da Recorrente e de
publicidade quanto à íntegra de seu conteúdo e de cerceamento de defesa sob o argumento de
que, compulsando os autos nas fls. 60 e 61, consta o Termo de Início de Ação Fiscal contendo
informação sobre o código de acesso ao contribuinte, tendo sido a Recorrente cientificada nesse
momento do referido código necessário para a consulta do MPF. Além disso, afirma que é
desprezável que o auto de infração contenha numeração, pois não constitui requisito obrigatório
de validade conforme dispõe o artigo 10, do Decreto no 70.235/72.
Registre-se inicialmente que eventuais irregularidades relativas ao MPF não
ensejam nulidade do auto de infração, nos termos da Súmula CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, no caso concreto, conforme pontuado no acórdão recorrido, não houve
qualquer prejuízo ao recorrente a ensejar a nulidade do auto de infração:
Como se pode denotar do dispositivo transcrito, a ciência do MPF pelo
sujeito passivo é efetivada por meio do sítio da RFB na internet. Para tanto,
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
11
compete à autoridade fiscalizadora simplesmente informar no Termo de
Início da Ação Fiscal o código de acesso à empresa submetida ao
procedimento investigatório. Feito isto, por outro lado, ficaria a cargo da
contribuinte certificar-se dos seus termos no sítio da RFB na internet, no
momento que entender mais oportuno.
Com base nisso, é de se concluir que as únicas ações exigíveis do fiscal
quanto a este assunto são a intimação do início do procedimento fiscal e a
aposição do código de acesso ao MPF no documento que o formalizou.
Compulsando os autos, encontro nas folhas 60 e 61 o Termo de Início de
Ação Fiscal, lavrada em 06/02/2003, da qual consta a seguinte informação:
Por meio do código de acesso 33980730, a contribuinte poderá verificar a
regularidade da presente fiscalização no site da Receita Federal do Brasil –
www.receita.fazenda.com.br.
Perceba-se, consoante demonstrado acima, que a contribuinte, no
momento da intimação da contribuinte acerca do início da ação fiscal, de
forma apropriada também foi cientificada do código de acesso necessário à
consulta do MPF.
Sendo assim, afigura-se escorreitas as providências adotadas pelo fiscal no
que toca à ciência do MPF.
Além disso, impende reforçar que o momento previsto na Portaria para o
fornecimento do código de acesso é quando do início do procedimento
fiscal, não havendo, dessa forma, que se falar em informação a tal dado no
auto de infração, na medida em que, inclusive, representaria uma
informação totalmente desnecessária e ineficaz naquele momento em que
a fiscalização já está se encerrando.
Ante o exposto, forçoso concluir que não há nulidade nenhuma a ser
declarada por este órgão julgador.
Em outro plano, relativamente à falta de numeração do auto de infração,
de pronto, esclareço que tal formalidade é totalmente desprezável.
Primeiro, porque tal referência não se constitui em requisito obrigatório de
validade do documento de débito em exame, conforme art. 10, do Decreto
no 70.235/1972, adiante reproduzido.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
12
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Com efeito, em consonância com a regra colacionada, a qual enumera os
requisitos obrigatórios do auto de infração, não se encontra consignado o
número do auto de infração.
Além do mais, considerando que o auto de infração indica o no do
Mandado de Procedimento Fiscal emitido para a ação fiscal e o código de
receita do tributo objeto da exação, além de outros elementos, facilmente
ele pode ser identificado, de modo que a não atribuição de um número ao
documento de débito não se traduz em qualquer tipo de transtorno à
contribuinte.
No que respeita a suposta incerteza do valor lançado, examinando os autos
de infração exarados pela autoridade lançadora (fls. 1014-1056), verifico
que em suas folhas de rosto constam precisamente os valores levantados a
título de tributo e acréscimos legais, assim como o seu valor total. Em seu
corpo, restam registrados as valorações das infrações, de forma mensal, a
alíquota para a apuração da base de cálculo (9,6%), o percentual de multa
aplicado, entre outros. Mais a mais, no TVF, entregue juntamente com AI,
conforme Aviso de Recebimento acostado à folha 1057, também foram
discriminadas todas as receitas consideradas pelo fiscal sobre as quais não
houve o devido recolhimento dos tributos lançados.
Portanto, com base em todas estas considerações, deixo de acolher as
manifestações da contribuinte acerca da ocorrência de vício de
cerceamento de defesa, tampouco qualquer outro tipo de nulidade que
pudesse macular o auto de infração.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Quanto ao arbitramento, registre-se que se trata de metodologia para apuração da
base de cálculo quando o contribuinte não apresenta sua documentação fiscal e contábil, ela se
mostra imprestável ou inidônea, nos termos do art. 47 da Lei 8981/1995.
Com efeito, a Súmula CARF 59, indica que a apresentação posterior de
documentação fiscal e contábil não afasta o arbitramento:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
13
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de
13/08/2008 Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-
96.319, de 13/09/2007 Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no
101-96.093, de 30/03/2007 Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007
Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006 Acórdão no 103-22.032, de
07/07/2005
No caso concreto, extrai-se do TVF que, uma vez intimada, a contribuinte não
apresentou a documentação necessária para apuração do lucro real:
III- CONSIDERAÇÕES
83. Todas as justificativas aceitas acerca da origem dos recursos
depositados/creditados/transferidos nas contas da WIREFLEX foram objeto
de alteração;
84. Da análise da resposta da contribuinte, verificou-se que os
depósitos/créditos/transferências ocorridos em suas contas bancárias e
sem origem comprovada foram, de fato, receitas da atividade da WIREFLEX
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, que resultaram, enfim, no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
DO ANO DE 2009 ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO;
85. Ao longo da fiscalização, a WIREFLEX foi cientificada de que a falta de
apresentação de sua escrituração contábil e fiscal sujeitá-la-ia a
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530 do RIR/99;
86. No entanto, até a presente data, a contribuinte não apresentou sua
escrituração contábil e fiscal;
87. Com base somente na DIPJ 2010 “zerada”, não há qualquer
possibilidade de se determinar o lucro real da fiscalizada, ensejando, enfim,
ao arbitramento do lucro, nos termos da legislação tributária;
Portanto, correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Quanto aos fundamentos aduzidos para justificar os depósitos, a DRJ assim se
manifestou:
Já em relação às alegações segundo as quais o fiscal não teria expurgado,
para o efeito de arbitramento do lucro, as importâncias consideradas por
ele mesmo como valores não tributáveis, tem-se a expor o que segue.
1 – no que se refere às importâncias consideradas não tributáveis lançadas
na conta bancária no 7.016.40 do Banco Cédula, quais sejam: R$ 91.000,00,
em 07/01/2009; R$ 90.000,00, em 08/01/2009; e R$ 29.367,20 e R$
19.476,69, ambas em 19/05/2009, examinando o demonstrativo das
receitas elaborado pela autoridade (fls. 996-1013), constato que nas
respectivas datas em que ocorreram as transferências, efetivamente, não
existem receitas lançadas nesses valores. Logo, não procede a
argumentação da contribuinte.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
14
2 – Em se tratando da conta corrente 40.022.288 do banco Nossa Caixa, o
contribuinte apresentou, justificativas em relação aos valores abaixo
relacionados (fl. 929), além da confirmação de outras importâncias
admitidas pela fiscalizada como proveniente de faturamento da empresa.
Confira-se:
(...)
Na análise procedida pela autoridade lançadora no TVF, o fiscal, quanto às
transferências originárias da conta 40.091.280 da Nossa Caixa, o fiscal
informou que somente uma, no valor de R$ 22.500,00, não restou
comprovada, conforme demonstrado acima, as restantes, portanto, não
integrariam a receita da sociedade.
O fiscal também não considerou, conforme consignado no TVF, as
transferências realizadas em 16/01/2009, no valor de R$ 5.772,70, e em
02/02/2009, no importe de R$ 52.800,00.
Além destes, o fiscal também entendeu que os demais depósitos alegados
como sendo procedentes da própria Wireflex, num total de quatro,
igualmente não foram comprovados pela fiscalizadas.
Por fim, quanto aos valores lançados em 27/01/2009, no valor de R$
73.249,48, e, em 17/03/2009, no valor de R$ 6.040,00, o fiscal nem se
pronunciou, pois, no primeiro caso, a própria contribuinte noticia que se
refere a valor recebido de outra empresa, enquanto que, no segundo caso,
tampouco se pronunciou.
Logo, restou não comprovados, a partir da análise efetuada pelo fiscal, os
valores destacados na tabela acima.
Nesse tocante, cotejando os valores lançados na conta corrente do banco
Nossa Caixa com os relacionados na planilha de omissões de rendimentos
elaborada pela autoridade lançadora, chego à conclusão de que o fiscal
agiu com acerto, vez que, de fato, excluiu do cálculo do arbitramento todas
aquelas importâncias por ele reputadas como não tributáveis.
3 – No que se refere às quantias consignadas no extrato da conta corrente
73.656, em que pese a insistência da contribuinte em asseverar que tais
registros decorreram de operações de empréstimos, verifico que as
alegações tecidas pela impugnante vieram desacompanhadas das devidas
provas, seja na fase investigatória, seja em sede de julgamento de primeira
instância. Logo, impõe-se a ela o ônus da não comprovação da origem dos
recursos, consubstanciado na presunção de omissão rendimentos
tributáveis, conforme advertido pelo fiscal à folha 925, onde se encontra
anexado o Termo de Reintimação Fiscal.
4 – A mesma sorte segue o valor creditado na conta corrente do Banco
Real. Primeiro, porque somente pelo histórico da operação constante do
extrato: “TRANSF COBR JUDICIAL”, não é possível identificar a natureza das
importâncias ingressadas em conta corrente, e, por consequência, a
inviabilidade de reconhecimento de seu enquadramento como rendimento
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
15
não tributável. Segundo, porque a contribuinte deixou de juntar
documentos comprobatórios de suas ponderações, que, aliás, representa o
mesmo motivo pelo qual o fiscal decidiu pela incidência da presunção da
omissão de rendimentos, em conformidade com os arts. 42 da Lei no
9430/1996 e 849 do Regulamento do Imposto de Renda.
5 – Por fim, em se tratando das operações de descontos de duplicatas,
cujos valores creditados em conta corrente foram descartados pela
autoridade lançadora, não os sujeitando à tributação, de pronto, há que se
ressaltar que, a meu juízo, referido entendimento expendido pela
autoridade autuante não se sustenta.
Ora, soa até óbvio dizer que se houve uma operação de desconto de
duplicata é porque, em ocasião pretérita, houve a emissão de um título de
crédito.
Acontece que a razão para a emissão de um título de crédito, tão óbvio
quanto à assertiva acima, decorre da existência de um crédito em favor do
sacador, que, no caso em apreço, é a sociedade autuada.
Pois bem, nessa sequência, se a sociedade é detentora de um crédito,
pressupõe-se que vendeu produtos para alguém, que cria para o
comprador a obrigação de pagar ao vendedor o preço correspondente.
Nessa linha de raciocínio, resta induvidoso, portanto, que os fatos que
ocasionaram todos esses desdobramentos foram vendas a terceiros.
Em consulta à DIPJ e à DCTF acostadas aos autos (fls. 4-53 e 54-55),
constata-se que a contribuinte é optante pelo regime de tributação com
base no lucro real, portanto as suas receitas consideram-se realizadas no
momento de sua concretização, ou seja, no caso da autuada, no momento
da venda dos produtos, tendo em vista o regime de competência de
adoção obrigatória pelas empresas tributadas na forma de citado regime.
Logo, é inevitável a conclusão de que os créditos ingressados em conta
corrente a título de desconto de duplicatas referem-se a receitas
efetivamente já ocorrida, a qual, ressalte-se, não foi levada à tributação
pelo contribuinte, já que, conforme já firmado no processo (DIPJ e DCTF),
não indicou nenhum valor de receita ao fisco, deixando, desse modo, de
tributá-las.
É, então, por este motivo que os valores objetos da operação de desconto
de duplicatas não deveriam ser retirados do cálculo do arbitramento,
posicionamento este que se irradia para a análise de todos créditos que se
encontram no mesmo cenário.
Desse modo, a meu ver, não se sustenta a tese segundo a qual se impõe a
alteração do crédito tributário, por existir valores considerados pelo fisco
como receita tributável, mas que, em rigor, se traduzem em importâncias
disponibilizadas à contribuinte mediante operação de desconto de
duplicatas.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.114 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720040/2014-67
16
Não bastasse, ainda que ultrapassada esta convicção, fato é que a
contribuinte também não acostou aos autos documentos propensos a
comprovar as transações de desconto de duplicadas realizadas com outros
bancos e não tratadas assim pelo fiscal, o que faz ruir toda a alegação da
impugnante.
Nesse aspecto, analisando o acórdão recorrido, entendo que a Contribuinte não
produziu provas suficientes para infirmas as conclusões ali alcançadas, razão pela qual o acórdão
recorrido deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art.
114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Quanto à alegação de confiscatoriedade da multa, esta encontra óbice na Súmula
CARF n. 2.
Por fim, não há que se falar em conversão de julgamento em diligência quando o
contribuinte não produz provas mínimas que corroborem os fundamentos alegados.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1278
DF CARF MF
Original